Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725157-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SOUZA FREITAS DO VALLE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA SOUZA FREITAS DO VALLE contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (IDs 231240582 e 237419162), que, nos autos da ação por ela ajuizada em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA., deferiu em parte o pedido de tutela de urgência “para determinar, com base no Tema 1.082 do STJ, que a ré permaneça cobrindo o tratamento médico da autora no tocante às comorbidades decorrentes da obesidade”, determinando o pagamento da mensalidade do plano de saúde, “desde a última que foi cobrada e as dos meses subsequentes”. Nas razões recursais de ID 73187396, a parte agravante, que não elaborou pedido de antecipação de tutela recursal, pretende a reforma da decisão recorrida, apenas no tocante à determinação do “pagamento das mensalidades que correspondam ao período no qual o serviço estivera à disposição da beneficiária” e não dos meses anteriores, em que a cobertura contratual foi injustamente obstada pela operadora do plano de saúde. Contrarrazões de ID 74202558. Recentemente, a parte agravante apresentou pedido de tutela de urgência incidental (ID 74653732), sob o argumento de que a administradora agravada cancelou indevidamente o plano de saúde da recorrente, uma vez que o depósito judicial que realizou, nos autos de origem, refuta a alegada inadimplência contratual. Assim, requer “que a empresa agravada reative imediatamente a apólice da agravante, nos termos outrora contratados, enquanto perdurar os tratamentos, com a respectiva emissão de boletos, sob pena de multa diária”. É o relatório do necessário. Decido. A despeito da argumentação da parte agravante, o presente pedido superveniente e incidental não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem, ao tempo da interposição do peticionamento (1/8/2025), ainda não tinha sido posta à colação perante o Juízo de origem. Vê-se que a matéria que consubstancia o objeto da referida pretensão recursal não diz respeito ao capítulo da tutela provisória propriamente dito da decisão agravada, não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Grosso modo, antecipar o conhecimento e a apreciação do(s) ponto(s) alegado(s) na peça incidental, especialmente pela via do agravo de instrumento, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, causando indesejável supressão de instância, eis que o Juízo de primeiro grau ainda não examinou, de forma expressa e específica, esta(s) questão(ões) aventada(s) no requerimento ora em foco. Diga-se de passagem que a inadmissão deste requerimento não tolhe o direito de recorrer da parte agravante com relação à(s) matéria(s) deduzida(s) nestes autos. Explico. A depender do momento e do tipo de decisão que o Juízo de origem eventualmente analisar a(s) questão(ões) – caso seja apresentado o pedido naquela Instância, competente para a sua apreciação primária –, havendo interesse, a parte poderá se insurgir tempestivamente, mediante o recurso adequado e cabível na oportunidade. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do requerimento incidental de ID 74653732. Operada a preclusão, venham os autos novamente conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator